Tribunal: TJSP
Processo: 2110167-50.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Decisão que deferiu pleito liminar da autora para reintegrá-la na posse do veículo objeto da lide, intimando o réu para devolução do bem. Inconformismo do demandado. Não acolhimento. Não obstante presente irregularidade na intimação via DJE, já que constou apenas o nome do advogado da autora nas publicações, não há de se falar em devolução do prazo de

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Decisão que deferiu pleito liminar da autora para reintegrá-la na posse do veículo objeto da lide, intimando o réu para devolução do bem. Inconformismo do demandado. Não acolhimento. Não obstante presente irregularidade na intimação via DJE, já que constou apenas o nome do advogado da autora nas publicações, não há de se falar em devolução do prazo de contestação, em razão da ciência inequívoca do feito advinda de anterior habilitação nos autos, com juntada de procuração. Conexão com ação de reconhecimento e dissolução de união estável já reconhecida, ensejando anterior ordem de redistribuição do feito aceita pelo juízo prevento. Documentos por ora disponíveis corroboram a alegação de ser a autora a única proprietária do bem, à míngua de qualquer decisão que reconheça a existência de união estável entre as partes ou a comunicabilidade do bem para efeito de partilha. Autora que, ao menos em cognição sumária, mostra-se no direito de exercício das faculdades inerentes ao domínio. Decisão mantida. Recurso não provido, com observação